Tribunal: TJDFT
Processo: 0707136-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707136-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por DANFESSI MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília em ação anulatória c/c pedido de restituição de valores 0705368-37.2024.8.07.0001 ajuizada em desfavor do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL e do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Vistos, etc. Cuida-se de ação anulatória com pedido de restituição de valores, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por DANFESSI MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. Em desfavor da SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL e SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. Alega a autora que foi vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP - EDITAL SESI/SENAI DF No 40/2022 que teve por objeto o fornecimento de utensílios e eletrodomésticos, dentre eles, Caixa Térmica Hot Box – 30 L, sendo que, após a formalização do contrato e entrega dos produtos, foram realizados ajustes nos produtos e tomadas algumas providências, em atendimento aos requerimentos dos contratantes. Afirma que, embora tenham sido atendidas as especificações do edital, os réus encaminharam um email ‘informando que o parecer técnico da nutricionista Ana Cláudia demonstrou vulnerabilidade das borrachas enviadas pela autora, e que as rés tiveram que comprar as borrachas para todas as caixas térmicas’. Diz que, sem que tivesse acesso ao referido parecer para a autora, as rés fixaram multa no valor de R$ 12.127,43, correspondente a 9,9%, na forma do item 27.2, ‘b’, do edital, bem como suspenderam o direito da autora de participar de licitações pelo prazo de 2 anos, nos termos do item 27.2, ‘h’, do edital. Aponta a nulidade das penalidades aplicadas e requer (a) a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da penalidade prevista item 27.2, ‘h’ do edital enquanto este feito estiver tramitando e, ao final, (b) a procedência dos pedidos formulados, a fim de reconhecer a nulidade das penalidades impostas em desfavor da autora e a condenação dos réus a restituírem a autora a quantia de R$ 12.127,43, devidamente corrigida. É o relatório. Decido. Como cediço, o deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar (art. 300/CPC). A respeito desses requisitos, leciona Marinoni: ‘Probabilidade do Direito. (...) A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. Perigo na demora. (...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.’ (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2015, p.312/313) No caso, após um juízo perfunctório dos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, uma vez que o arcabouço probatório constante nos autos, neste momento processual, é insuficiente para comprovar que o contrato foi regularmente cumprido, que os produtos atendiam às especificações do edital ou mesmo que a pena imposta seria descabida. É dizer, a aferição da regularidade dos produtos entregues aos requeridos demanda o exaurimento da fase instrutória, com a produção de provas em juízo e sob a luz do contraditório, sobretudo porque os documentos acostados aos autos indicam que a suposta irregularidade dos produtos foi objeto de exame pelas instituições demandadas, por ‘área técnica’, de modo que não se pode pretender a exclusão da penalidade com base exclusivamente em argumentos de cumprimento do contrato tal como ajustado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, observando-se que o réu é parceiro eletrônico. I.” (ID 186900134 na origem; grifei). Nas razões recursais (ID 56167336), DANFESSI MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, ora agravante, afirma que os requisitos do art. 300 do CPC restaram preenchidos, devendo ser concedida a tutela de urgência requerida, pois, quanto à probabilidade do direito, trouxe “em sua inicial a comprovação de que procedeu com a entrega dos produtos (docs. 07/09), prestando para presumir, pelo menos em uma análise não exauriente, que cumpriu com suas obrigações, justificando a presença do requisito da probabilidade.” (ID 56167336, p. 3). Alega que “ainda demonstra o requisito do perigo na demora, haja vista que possui forte atuação em licitações, ou seja, a manutenção da penalidade imposta afetará substancialmente sua atividade empresária” (ID 56167336, p. 4). Sustenta que “há evidente risco, caso não deferida a tutela requerida, da r. sentença de procedência a ser proferida no feito principal se tornar inócua, uma vez que poderá ser proferida após o prazo imposto pela penalidade, ou seja, será declarada a nulidade da penalidade, porém está já estará cumprida!” (ID 56167336, p. 4). Argumenta que “o pedido de tutela de urgência visa a suspensão da penalidade, e não sua nulidade” (ID 56167336, p. 4). Requer ao final: “( ) a) Seja CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA (EFEITO ATIVO), para suspender os efeitos da penalidade de suspensão do direito de participar de licitações; b) Seja CONHECIDO E PROVIDO o recurso em cartaz para reformar a r. decisão recorrida, a fim de conceder a tutela de urgência pleiteada. ( )” – ID 56167336, p. 6. Preparo recolhido (ID 56167337-38). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida tutela de urgência requerida pela autora/agravante (ID 186900134 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida, probabilidade do direito e perigo de dano que não se vislumbram. Na origem, cuida-se de ação anulatória c/c pedido de restituição de valores 0705368-37.2024.8.07.0001 ajuizada por DANFESSI MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, ora agravante, em desfavor do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL e do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL. Aduziu, em suma, que “foi vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP – EDITAL SESI/SENAI DF No 40/2022 que teve por objeto era o fornecimento de utensílios e eletrodomésticos, dentre eles, Caixa Térmica Hot Box – 30 L” e que, após a entrega dos itens, foi notificada pelos réus, ora agravados, que “o produto encaminhado não possuía marca, estava sem o anel de vedação, como também que os fechos não eram robustos, não atendendo as especificações do edital”. Afirma que mesmo após apresentar resposta às notificações e encaminhar as borrachas de vedação indicadas pelo fabricante aos réus, foi fixada “multa no valor de R$ 12.127,43, correspondente a 9,9%, na forma do item 27.2, ‘b’, do edital, bem como suspendeu o direito da autora de participar de licitações pelo prazo de 2 anos, nos termos do item 27.2, ‘h’, do edital” (ID 186655517 na origem). Pediu, no ponto, “a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da penalidade prevista item 27.2, ‘h’ do edital enquanto este feito estiver tramitando” (ID 186655517, p. 9). Sobreveio a decisão ora recorrida, pela qual indeferido o pedido porque “o arcabouço probatório constante nos autos, neste momento processual, é insuficiente para comprovar que o contrato foi regularmente cumprido, que os produtos atendiam às especificações do edital ou mesmo que a pena imposta seria descabida” (ID 186900134, p. 2). Nesta sede e em juízo de cognição sumária, a despeito das alegações do agravante e da documentação acostada ao recurso, inviável desconstituir o que definido pela decisão agravada: probabilidade do direito que não se revela tão evidente (como pretende a agravante fazer crer), mostrando-se imprescindível, a fim de definir acerto ou desacerto das penalidades impostas, verificar, sob o crivo do contraditório, como se deu o alegado cumprimento do contrato e se as especificações do produto entregue correspondiam às exigidas pelo Edital SESI/SENAI DF no 40/2022. Por certo, matéria que, inequivocamente, demanda dilação probatória, possível somente após a triangulação processual e aperfeiçoamento do contraditório, e que pode ser apreciada quando da análise do mérito pelo órgão colegiado (que costuma ser célere) sem que isso represente dano grave, de difícil ou de impossível reparação à agravante. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, não satisfeitos os requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar documentação eventualmente necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora